Tribunal: TJSP
Processo: 2069431-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o fornecimento de home care em 24 horas, sob pena de multa. Não obstante a inexistência de justificativa para a dilação de prazo, majora-se o prazo para 96 horas diante das peculiaridades do caso. Dilação posterior em primeira instância somada ao pedido expresso da esposa do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Insurgência contra decisão que determinou o fornecimento de home care em 24 horas, sob pena de multa. Não obstante a inexistência de justificativa para a dilação de prazo, majora-se o prazo para 96 horas diante das peculiaridades do caso. Dilação posterior em primeira instância somada ao pedido expresso da esposa do autor. Recurso parcialmente provido.